Tribunal: STF
Processo: RE 172376
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Na apreciação
do  recurso extraordinário  considera-se  a moldura  fatica delineada
soberanamente pela Corte de origem. Se esta defrontando-se com o caso
concreto  disse da identidade de  situações não se pode concluir pela
transgressão ao princípio da isonomia tributaria.